Tribunal: TJES
Processo: 5001713-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001713-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALDEIA DA COSTA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que deferiu tutela de urgência para determinar que a empresa agravante promova, no prazo de 15 dias, o pagamento do IPTU do ano de 2020 referente à área do empreendimento objeto da ação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) o empreendimento não se trata de negócio imobiliário típico, mas uma parceria entre a empresa e os adquirentes, na qual houve cooperação entre todos para aquisição do terreno; (b) as atas das assembleias demonstram que os adquirentes participavam de todas as decisões negociais; (c) desde a constituição do condomínio, todas as taxas e impostos incidentes sobre a área foram assumidas pelos adquirentes; (d) o termo de adesão ao empreendimento impõe aos condôminos a responsabilidade pelo IPTU de suas respectivas frações ideias; (e) não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Indeferido o efeito suspensivo (ID 636408).

Contrarrazões (ID 704321) com certificação de intempestividade. Intimado o agravado na forma do art. 10 do CPC/2015 (ID 748355), manifestou-se alegando que foi não intimado da decisão pelo diário oficial (ID 803769).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Da preliminar de ofício de não conhecimento das contrarrazões

A despeito da preliminar suscitada pela parte agravada quanto à nulidade de sua intimação, sob o argumento de que não houve publicação no diário oficial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que “
Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21 da Resolução n. 185 do CNJ, nos processos judiciais eletrônicos a intimação dos atos processuais se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 dias corridos, contados da data em que enviada a comunicação, inclusive no que se refere aos entes que gozam da prerrogativa da notificação pessoal, como ocorre com a Defensoria Pública, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada no término desse prazo
.” (AgRg no AREsp 1690161/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 16/09/2020).

Desta forma, a Secretaria certificou o decurso de prazo da agravada, conforme consta do ID 701729 e, posteriormente, a intempestividade das contrarrazões (ID 704969), cujo ato é corroborado pelo registro de intimação do PJE, que consigna a ciência automática em 03/08/2020.

Acolho a preliminar suscitada de ofício para não conhecer das contrarrazões apresentadas.

Mérito

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nesse passo, é incontroverso que o empreendimento, a despeito das alienações, até a presente data não tem o registro do memorial de incorporação, ferindo o disposto no art. 32 da Lei 4.591/64.

Respectiva condição, inclusive, foi reconhecida quando do julgamento do agravo de instrumento de nº: 0015186-32.2018.8.08.0035, decorrente de demanda individual proposta por uma das adquirentes, restando assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. ART. 356 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ULTRA-PETITA E ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADAS. DECISÃO CONDICIONADA. NULIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DO REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO INCORPORADOR. ALIENAÇÃO IRREGULAR. MATÉRIA INCONTROVERSA E EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO. ART. 356 DO CPC. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO CDC NO CASO CONCRETO. SÚMULA 543 DO C. STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PROVIDO PARCIALMENTE RECURSO DE CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA. PROVIDO O RECURSO DE LARISSA PORTUGAL GUIMARÃES AMARAL VASCONCELOS. [...] 5. Embora o entendimento firmado no STJ de que, " No contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias - Lei 4.591/64 (AgInt no REsp 1042687/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016), no presente caso verifica-se a descaracterização do negócio, na medida em que formado sem observância integral dos requisitos da Lei 4.591/64, razão pela qual deve a rescisão operar-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. 6.
Além da pretensão comum de rescisão contratual, incontroverso a ausência do registro do memorial de incorporação imobiliária do empreendimento, conforme exigência legal do art. 32 da Lei. 4.591/64, cuja responsabilidade recai sobre a construtora, não sendo admitida a transferência de culpa ao adquirente, sendo possível a decisão parcial de mérito quanto à restituição de valores, nos termos do art. 356, I e II, do CPC/2015
. 7. [...]. Provido parcialmente recurso de Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda. Provido o recurso de Larissa Portugal Guimarães Amaral Vasconcelos. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002864, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019) – G.N.

Assim, em que pese a sustentação do causídico da agravante, apresenta-se irregular a transferência dos encargos tributários incidentes sobre as unidades aos respectivos adquirentes, na medida em que não houve efetiva transferência de propriedade ou imissão de posse por problemas imputáveis à própria empresa.

Oportunamente, os documentos novos apresentados pela empresa buscam apenas demonstrar a adoção de alguns dos atos fixados no cronograma apresentado pela própria empresa, o que não afeta a conclusão do presente recurso, uma vez que o cumprimento das obrigações do cronograma devem ser comprovadas no juízo de origem.

Desta forma, “
Verificada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativas para revisão da decisão que concede a tutela de urgência
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
n
ego
-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO FECHADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA INCORPORAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 32 DA LEI 4.591/64. TRANSFERÊNCIA DOS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS AO ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “
Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21 da Resolução n. 185 do CNJ, nos processos judiciais eletrônicos a intimação dos atos processuais se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 dias corridos, contados da data em que enviada a comunicação, inclusive no que se refere aos entes que gozam da prerrogativa da notificação pessoal, como ocorre com a Defensoria Pública, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada no término desse prazo
.” (AgRg no AREsp 1690161/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 16/09/2020). Preliminar de ofício de não conhecimento das contrarrazões acolhida;

2. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

3. Não promovido o registro da incorporação imobiliária, são indevidas as alienações das unidades, na forma do art. 32 da Lei 4.591/64, não podendo ser transferidas as obrigações tributárias incidentes sobre o empreendimento aos adquirentes;

4. “
Verificada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativas para revisão da decisão que concede a tutela de urgência
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020);

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício e, por igual votação, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.